Tribunal: TJPA
Processo: 0804644-78.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804644-78.2026.8.14.0000

PACIENTE: VALMIR DOS SANTOS AMORIM

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO - ALMERIM

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0804644-78.2026.8.14.0000.

IMPETRANTE: Alexandre Augusto de Pinho Pires, OAB-PA N.º 12.401.

PACIENTE:

VALMIR DOS SANTOS AMORIM.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO, COMARCA DE ALMEIRIM/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0800257-11.2025.8.14.9100.

RELATORA:
MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA,
Juíza Convocada.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. TRIBUNAL DO JÚRI. REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 01/10/2025, pronunciado por crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores e coação no curso do processo, em concurso material, no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para submissão ao Tribunal do Júri, em razão da redesignação da sessão plenária para 04/05/2026, sob justificativa de adequação de pauta, pleiteando-se a expedição de alvará de soltura.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a redesignação da sessão do Tribunal do Júri, com a consequente manutenção da prisão preventiva, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O processo tramita regularmente, sem desídia do Poder Judiciário ou paralisação indevida, havendo designação próxima para julgamento pelo Tribunal do Júri.

4.

A aferição de excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso concreto.

5.

A complexidade do feito, que envolve múltiplos crimes graves e pluralidade de imputações, justifica maior dilação temporal para a formação da culpa e julgamento.

6.

A mera demora processual, desacompanhada de ilegalidade ou inércia estatal, não configura constrangimento ilegal.

7.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente na gravidade concreta das condutas e no risco à instrução criminal, evidenciado por ameaças a testemunhas.

8.

A superveniência da decisão de pronúncia e o encerramento da instrução criminal afastam a alegação de excesso de prazo, nos termos das Súmulas 21 e 52 do STJ.

9.

A jurisprudência do STJ corrobora o entendimento de que, ausente ilegalidade ou teratologia, não se justifica o relaxamento da prisão cautelar.

IV.

DISPOSITIVO.

10.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; art. 61, II, “h”; art. 344; art. 69; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 21 e 52; STJ, RHC 182.097, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/08/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VALMIR DOS SANTOS AMORIM
, já qualificado nos autos, sendo apontada como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado, Comarca de Almeirim/PA.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo para submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Aduz que a redesignação da sessão plenária para o dia 04/05/2026, sob a justificativa genérica de “adequação da pauta”, acarreta indevido prolongamento da custódia cautelar, reputado irrazoável e desproporcional, considerando que o paciente se encontra pronunciado desde 01/10/2025.

Nesse contexto, requer, em sede liminar, a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade até o julgamento final do writ.

A medida liminar foi indeferida (ID 34141179).

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (ID 34210604).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 34698715).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da impetração e passo ao exame do mérito.

A controvérsia suscitada no presente writ cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva, notadamente quanto à alegação de excesso de prazo para submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sustenta o impetrante que a custódia cautelar se prolonga de forma irrazoável e desproporcional, em razão da redesignação da sessão plenária para o dia 04/05/2026, sob a justificativa genérica de “adequação da pauta”.

Não obstante as alegações defensivas, a ordem não merece ser concedida.

Verifica-se que o paciente se encontra preso desde 01/10/2025; todavia, não se evidencia, no caso concreto, desídia do Poder Judiciário ou paralisação indevida do feito. Ao contrário, os autos demonstram regular tramitação processual, com a prática dos atos necessários ao seu regular andamento, inclusive com designação de data próxima para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, embora a duração da custódia cautelar possa, em análise meramente objetiva, aparentar prolongamento, a aferição de eventual excesso de prazo deve ser realizada à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a ausência de contribuição do juízo para eventual atraso.

Ademais, deve-se considerar a complexidade do feito, que apura a prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores e coação no curso do processo (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal; art. 244-B da Lei nº 8.069/90; e art. 344 do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal), circunstância que, por si só, justifica maior cautela na análise de eventual relaxamento da prisão.

Os autos encontram-se, atualmente, aguardando a realização da sessão do Tribunal do Júri, já designada para o dia 04/05/2026, em data próxima.

Ressalte-se que os prazos processuais não se submetem a critério meramente aritmético, devendo ser aferidos à luz da razoabilidade, especialmente em processos de maior complexidade e com pluralidade de imputações.

De outro lado, a simples demora no trâmite processual não configura, por si só, constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, sobretudo quando permanecem hígidos os fundamentos que autorizaram a segregação cautelar.

No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na gravidade concreta das condutas imputadas e no risco à instrução criminal, haja vista a notícia de que o paciente teria ameaçado testemunhas (decisão coatora, ID 34138020).

Outrossim, encontra-se encerrada a instrução criminal, com a prolação da decisão de pronúncia, circunstância que atrai a incidência das Súmulas nº 21 e nº 52 do Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula 21 do STJ.

Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Súmula 52 do STJ.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RHC 182.097, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/08/2023.

Diante desse contexto, não se verifica ilegalidade ou teratologia apta a ensejar a concessão da ordem.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço da impetração e denego a ordem de habeas corpus
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA.

Juíza Convocada Relatora.

Belém, 06/04/2026